Tribunal: TJBA
Processo: 8051354-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051354-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SERGIO DE OLIVEIRA FERNANDES Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) e outros Advogado(s): *** PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. RECURSO. DESPROVIMENTO. IMPOSIÇÃO. I – A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença pela parte requerida não obsta a determinação de perícia contábil pelo juiz da causa quando esse necessitar de tal auxílio, conforme dispõe o art. 370 do CPC e art. 523, § 2º. II – Proferida a decisão recorrida em conformidade com a legislação e jurisprudência, impositiva é sua manutenção. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8051354-73.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como Agravante SERGIO DE OLIVEIRA FERNANDES e como Agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma, Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, de outubro de 2024. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora